Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto, inclusive com a confissão espontânea do acusado, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.

2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Além disso, a condição econômica do réu deve ser avaliada quando da fixação do valor do dia-multa.

3. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do acusado determina a fixação do regime inicial semiaberto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.